Tribunal: TJES
Processo: 0003431-21.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003431-21.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANILO AVARINTO BERNARDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA ADEQUADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A
utoria
e

materialidade
do tráfico estão comprovadas pela

apreensão da droga
, com laudo de exame químico positivo, e pela

prova oral colhida
, mostrando-se impossível a desclassificação para posse de droga para consumo próprio (artigo 28 da Lei n. 11.343/06).
2. A
palavra dos policiais é válida para a condenação especialmente nos casos em que a versão é corroborada pelos demais elementos colhidos no inquérito e na instrução
e a tese defensiva não encontra guarida em nenhuma prova ou elemento de informação.
3.
Sem instrução específica acerca dos danos causados pelo apelante com a infração, cuja vítima é indeterminada (o bem jurídico tutelado é a saúde pública), mostra-se descabida a fixação de indenização por danos morais coletivos no tráfico de drogas. Precedentes do STJ.
4. Pena-base corretamente fixada. Inteligência do artigo 59 do CP e artigo 42 da Lei de Drogas. Pena de multa proporcional e razoável.
A situação financeira do réu jamais poderá justificar a isenção de pena prevista no preceito secundário da norma; no máximo, justificará a modulação do valor de cada dia-multa e a consideração no juízo da execução.
5. Fixada a pena privativa de liberdade acima de 4 anos,

é evidente não ser possível a substituição por penas restritivas de direitos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003431-21.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANILO AVARINTO BERNARDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS CESAR SILVA - MG70443-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Danilo Avarinto Bernardes
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares
, que condenou o réu pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, impondo-lhe a pena de
6 anos e 4 meses de reclusão e 640 dias-multa
, em regime inicial fechado.

Na origem, a denúncia narrou que, n
o dia 3 de maio de 2021, na Rua Ipê Amarelo, Bairro Salvador, em Sooretama, policiais militares em patrulhamento preventivo visualizaram um indivíduo que, tão logo notou a aproximação da viatura, tentou fugir por uma mata. Alcançando o apelante, que já era conhecido pelo envolvimento com o tráfico, os policiais apreenderam com ele
uma sacola plástica contendo 34 buchas de maconha, 3 pedras de crack, 1 bucha maior e 2 tabletes de maconha e 20 materiais para embalar entorpecentes, além de R$181,25 em espécie.
Ainda de acordo com o MPES, é possível concluir, diante das circunstâncias do caso, que todo o material ilícito seria destinado à comercialização.

Após a instrução, o juízo de origem entendeu haver provas suficientes para a condenação, julgando procedente a pretensão punitiva estatal. Anotou, na oportunidade, que "
as provas produzidas durante a persecução penal demonstraram, de maneira incontroversa
, que no dia 03/05/2021, por volta das 17h43min, na Rua Ipê Amarelo, Bairro Salvador, Município de Sooretama/ES, o réu DANILO AVARINTO BERNARDES trazia consigo, para fins de comercialização, 37 (trinta e sete) porções de maconha e 03 (três) pedras de crack,
incorrendo, com isso, no crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06
."

Inconformado, o apelante, nesta instância,
diz não haver provas para a condenação pelo tráfico de drogas
, pretendendo, também, ser "
absolvido em relação à condenação por danos morais coletivos e ao excessivo pagamento de 640 dias-multa
". Subsidiariamente, pugna pela fixação da
pena-base no mínimo legal.

Pois bem.

Ao contrário do que se diz,
autoria
e
materialidade
do tráfico estão comprovadas pela
apreensão da droga
, com laudo de exame químico positivo, e pela
prova oral colhida
, mostrando-se impossível a desclassificação para posse de droga para consumo próprio (artigo 28 da Lei n. 11.343/06).

Na fase inquisitorial (folhas 13/14), o
policial militar Heron Pereira de Souza
disse que, na companhia de seu colega de farda,
observou o exato momento em que Danilo tentou se evadir por uma mata nos fundos da Rua Ipê Amarelo
. Segundo o condutor, foi providenciado um cerco tático que resultou da prisão em flagrante do recorrente,
cuja sacola que trazia consigo continha toda a droga indicada na denúncia.
No bolso do conduzido, ainda, havia
dinheiro em espécie, sendo o local da prisão conhecido pelo intenso tráfico de drogas.
Preso, o próprio apelante admitiu já ter sido apreendido, quando menor, pela prática de atos infracionais análogos a roubo e homicídio.

No mesmo sentido foi a oitiva, também no inquérito, do
policial militar Genilson Beise Martins
(folhas 15/16).

A despeito da negativa de autoria sustentada no interrogatório,
as testemunhas confirmaram a versão ministerial em juízo.

Segundo o
policial Heron Pereira
, novamente inquirido, foi possível realmente visualizar o réu tentando dispensar a sacola, o que foi corroborado pelo
policial Genilson Beise
, que também confirmou a tentativa de fuga de Danilo.

Como se sabe,
a palavra dos policiais é válida para a condenação, especialmente em casos como o presente, em que a versão é corroborada pelos demais elementos colhidos no inquérito e na instrução
, e a tese defensiva não encontra guarida em nenhuma prova ou elemento de informação.

Não se podendo, então, falar em desclassificação,
passo a apreciar os pleitos subsidiários, para o quais, como bem apontou a douta PGJ, chega a faltar motivação no recurso.

Ainda que a falta beire a violação à dialeticidade recursal, entendo ser possível a admissão do recurso unicamente como forma de garantir o amplo efeito devolutivo das apelações no processo penal.

E isso é útil ao apelante quando, embora não diga o porquê do afastamento da indenização por danos morais coletivos, leva ao parcial acolhimento do apelo, nesse particular.

Com todas as vênias ao julgador de 1º grau,
a prática do tráfico de drogas, por si só, não permite a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais supostamente causados à sociedade.
A intenção da regra contida no artigo 387, inciso IV, do CPP é a de reparar, minimamente, os danos certos e experimentados por vítima determinada, o que não ocorre com a genérica alegação dos malefícios causados pelas drogas à população em geral.
Sem instrução específica acerca dos danos causados pelo apelante com a infração, cuja vítima é indeterminada (o bem jurídico tutelado é a saúde pública), mostra-se descabida a fixação de indenização por danos morais coletivos no tráfico de drogas.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
: REsp 2088265, DJ 08/09/2023 e REsp 2085514, DJ 29/08/2023.

Quanto à dita excessiva condenação ao pagamento de 640 dias-multa,
afasto a pretensão enquanto demonstro não haver ilegalidade na pena fixada, o que também acaba por desprover o pleito de excesso na fixação da pena-base.

Embora, repito, não tenha sido indicado o erro do juízo, registro que
a pena-base alcançou o patamar de 8 anos de reclusão com base na análise motivada das circunstâncias previstas no artigo 59 do CP
, que
não possuem pesos absolutos nem integram cálculo aritmético objetivo.
Ademais, os critérios adicionais previstos no artigo 42 da Lei de Drogas também são negativos (quantidade e natureza das drogas), o que demonstra
não haver excesso na primeira etapa da dosimetria.

Na segunda fase, não há agravantes e incidiu corretamente a atenuante da menoridade relativa, que levou a pena intermediária para
6 anos e 4 meses de reclusão, que se torna definitiva por não haver causas de aumento ou e diminuição.
Neste caso, também não houve insurgência quanto ao afastamento do privilégio (artigo 33, §4º, da Lei de Drogas), tendo o juízo de origem devidamente fundamentado a negativa da benesse (dedicação às atividades criminosas diante da existência de sete procedimentos perante o juízo da Infância e Juventude).

É assim que
a pena de multa de 640 dias-multa, cada um no valor mínimo legal, mostra-se razoável e proporcional à pena privativa de liberdade fixada
, lembrando-se que a situação financeira do réu jamais poderá justificar a isenção de pena prevista no preceito secundário da norma; no máximo, justificará a modulação do valor de cada dia-multa (aqui já fixado no mínimo legal) e a consideração no juízo da execução.

Correto, por fim, o
regime inicialmente fechado
diante das circunstâncias judiciais negativas (artigo 33, §3º, c/c o artigo 59, ambos do CP),
contra o que também não houver insurgência.
Por fim, fixada a pena privativa de liberdade acima de 4 anos,
é evidente não ser possível a substituição por penas restritivas de direitos.

Pelo exposto,
conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe parcial provimento
, unicamente para excluir a fixação de indenização por danos morais coletivos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
.